Tribunal: TJDFT
Processo: 0705791-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705791-39.2020.8.07.0000 RECORRENTE: P. DE S. B. S. RECORRIDAS: E. K. G. S., L. V. G. S. REPRESENTANTE LEGAL: G. S. M. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ADVOGADO DEVEDOR. PROFISSIONAL LIBERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. ART.833, §2o, DO CPC/15. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR E IMPORTÂNCIAS EXCEDENTES A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. EXCEÇÃO DO ART. 833, §2o, DO CPC/15. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A legislação pátria expressamente excepciona a impenhorabilidade da remuneração nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e para remunerações superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos (art. 833, §2o do CPC/15). 2. Patente a natureza alimentar dos benefícios previdenciários – como o auxílio-reclusão –, tal constatação já bastaria para aplicar a exceção prevista no estatuto processual vigente e afastar a impenhorabilidade dos honorários devidos à Agravante em demanda ajuizada na Justiça laboral. 3. Alcançando a verba honorária assegurada à Agravante montante vultoso, ultrapassando, em muito, a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos, cabível a aplicação da exceção legal à impenhorabilidade da remuneração. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alega que o acórdão recorrido violou o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque os honorários advocatícios são absolutamente impenhoráveis. Em contrarrazões, as recorridas requerem a condenação da parte adversa ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Com efeito, a Corte Superior também entende que “A impenhorabilidade de verba de natureza alimentar (in casu, honorários advocatícios) encontra limitação no § 2o do art. 833 do CPC/2015, que ressalva a possibilidade de penhora de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais”. (AgRg no RMS 59.605/RS, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 2/6/2020). Assim, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no AREsp 1596440/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 1o/7/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão exige “a satisfação simultânea de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança das alegações - fumus boni iuris, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do recurso interposto ou da ação - e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte - periculum in mora”. (AgInt na Pet 13.209/DF, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 22/6/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, a imposição de multa por litigância de má-fé, embora prevista no artigo 80 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015